Tribunal: TJMT
Processo: 1022533-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022533-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), CRISTIANE VAZ FERREIRA - ME - CNPJ: 01.980.667/0001-60 (AGRAVANTE), FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (AGRAVADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. REDIRECIONAMENTO À SÓCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução, com autorização para redirecionamento da cobrança à pessoa física da sócia da empresa executada, além do bloqueio de ativos pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir: (i) se ocorreu a prescrição intercorrente em execução fundada em cheques datados de 2011, diante da ausência de citação válida e da paralisação processual por mais de um ano e sete meses; (ii) se é possível o redirecionamento da execução à sócia da pessoa jurídica sem prova de dissolução irregular ou confusão patrimonial.

III. Razões de decidir

3. A execução foi ajuizada em 2011 com base em cheques prescritos, sem que tenha havido citação válida da executada. A certidão de oficial de justiça indica que a empresa não mais funcionava no endereço informado e que a representante se mudou para local incerto, inexistindo aperfeiçoamento válido da citação.

4. O comparecimento espontâneo alegado pelo juízo de origem não se verifica, pois o acordo proposto em 2012 não foi homologado, não caracterizando ciência inequívoca da demanda.

5. O processo permaneceu inerte por período superior ao prazo prescricional do direito material (6 meses para execução de cheque, conforme L. no 7.357/1985, art. 59), configurando prescrição intercorrente (CPC, art. 924, V).

6. Não houve causa interruptiva do prazo, uma vez que inexistiu citação válida, sendo inaplicável a Súmula 150 do STF (“prescreve a execução no mesmo prazo da ação”).

7. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 870) e do TJMT consolidam o entendimento de que a inércia processual superior ao prazo prescricional do título enseja extinção da execução.

8. Inviável o redirecionamento da execução à sócia, ausentes os requisitos do art. 50 do CC/2002, pois não demonstrada dissolução irregular ou confusão patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, c/c art. 925 do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A paralisação do processo executivo por período superior ao prazo prescricional do direito material, sem citação válida do devedor, enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. O redirecionamento da execução à pessoa física do sócio depende de prova concreta de dissolução irregular ou confusão patrimonial, não sendo admitido de forma automática."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CRISTIANE VAZ FERREIRA - ME contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop - MT, nos autos da Ação de Execução, registrada sob o no 0007376-29.2011.8.11.0015, ajuizada em desfavor de FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA – ME; rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada (ID. 128871582), determinando o regular prosseguimento da execução, com autorização para redirecionamento da cobrança à pessoa física da sócia da empresa executada, bem como o bloqueio de ativos por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER.

A parte agravante (ID. 298454381) sustenta, em síntese, que a execução foi proposta com base em cheques supostamente emitidos pela agravante, mas que não há demonstração de vínculo jurídico entre as partes, tampouco citação válida ou penhora realizada ao longo de mais de uma década. Aponta prescrição intercorrente, por inércia do exequente durante mais de 1 ano e 7 meses, e prescrição da pretensão executiva, dado que os cheques em questão são datados de 2011 e não houve interrupção válida da contagem do prazo prescricional. Argumenta, ainda, pela inexistência de título executivo, diante da ausência de requisitos formais nos cheques apresentados.

Sustenta também a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilegalidade do redirecionamento da execução à pessoa física da sócia, por ausência de prova de dissolução irregular da empresa ou de confusão patrimonial. Postula a suspensão dos atos executivos e do redirecionamento até o julgamento definitivo do recurso.

A exceção de pré-executividade anteriormente oposta pela agravante (ID. 128871582) apresentou as mesmas teses agora reiteradas no agravo, requerendo, à época, o reconhecimento da ausência de citação válida, da prescrição da pretensão executiva e da prescrição intercorrente, além da declaração de inexigibilidade do título e extinção do processo, com ou sem julgamento de mérito, conforme os fundamentos ali expostos.

Requer o recebimento do presente recurso, nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC, para fins de suspender a ação executiva até decisão definitiva do presente, com regular processamento; concessão de tutela de urgência preventiva, para suspender: atos constritivos (bloqueios, penhoras, RENAJUD, etc.); o redirecionamento da execução à pessoa física da sócia.

Ao final, provimento do recurso, para: reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição intercorrente com a extinção do processo de execução sem resolução do mérito nos termos do art. 924, inc. V c/c art. 925 do CPC; extinguir a execução por inexistência de título executivo e ausência de relação jurídica com a extinção do processo de execução; rejeitar o redirecionamento à pessoa física, por ausência dos requisitos legais (arts. 50 do CC e 135 do CTN); subsidiariamente, determinar a intimação da exequente para comprovar dissolução irregular ou desvio de finalidade.

A liminar foi indeferida. (id. 299423395)

Contrarrazões. (id. 300883850)

Informações. (id. 301138383)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução com autorização para redirecionamento da cobrança à pessoa física da sócia da empresa executada, bem como o bloqueio de ativos por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER.

Alega a parte Agravante que a execução foi proposta com base em cheques de origem obscura e prescritos, que não há demonstração de vínculo jurídico entre as partes, que não houve citação válida ou penhora realizada ao longo de mais de uma década, sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente por inércia do exequente durante mais de 1 ano e 7 meses, bem como a prescrição da pretensão executiva, a inexigibilidade dos títulos por ausência de requisitos formais e a ilegalidade do redirecionamento da execução à pessoa física da sócia por ausência de prova de dissolução irregular da empresa.

Já a parte Agravada defende que a citação foi perfectibilizada pelo comparecimento espontâneo da executada quando formulou acordo administrativo, que os títulos são líquidos, certos e exigíveis, que existe relação jurídica comprovada pela prestação de serviços educacionais e que não há como reconhecer prescrição intercorrente tendo em vista que não restou demonstrada qualquer inamovibilidade da parte exequente para recuperar seu débito.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

A análise detida dos elementos constantes nos autos revela a presença de vícios processuais graves que comprometem a validade da execução em curso, especialmente no que tange à configuração da prescrição intercorrente. A decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, fundamentou-se em três pilares principais que merecem exame específico: a alegada perfectibilização da citação, o comparecimento espontâneo da executada e a inexistência de prescrição intercorrente.

Verifica-se que a presente execução foi ajuizada em 11 de agosto de 2011, tendo por base dois cheques com vencimentos em 25 de maio de 2011 e 15 de junho de 2011. A documentação carreada aos autos evidencia que a tentativa de citação realizada em 07 de outubro de 2014 não logrou êxito, tendo o Oficial de Justiça certificado expressamente que "DEIXEI de proceder com a INTIMAÇÃO haja vista a empresa não mais exercer atividade comercial no endereço" e que "a representante CRISTIANE VAZ FERREIRA se mudou para lugar incerto e não sabido". Constata-se, portanto, que a executada jamais foi regularmente citada nos termos da lei.

A decisão agravada afirmou que "sua citação foi perfectibilizada em Id 63264978 pg 31", contudo, a análise deste documento revela que se trata de certidão do Oficial de Justiça datada de 06 de fevereiro de 2012, na qual consta que foi realizada citação "na pessoa de seu representante legal Sr. MARCIO CABRAL". Ocorre que Márcio Cabral é o advogado da executada, não seu representante legal, conforme se depreende da própria procuração juntada aos autos. Importa registrar que a citação de pessoa jurídica deve ser feita na pessoa de seus representantes legais, nos termos do art. 75, VII do Código de Processo Civil, não sendo válida a citação realizada na pessoa do advogado constituído.

Ademais, o documento de Aviso de Recebimento (AR JJ657717015BR) demonstra que a correspondência foi recebida por "CRISTIANA V MEDEIRO" com RG n. 17662508, pessoa totalmente estranha à relação processual e diversa da executada CRISTIANE VAZ FERREIRA. Resta demonstrado pelos elementos coligidos que não houve citação válida da executada, sendo insubsistente o argumento da decisão agravada neste particular.

No que tange ao alegado comparecimento espontâneo, a decisão recorrida sustentou que "a parte executada compareceu espontaneamente aos autos quando formulou o acordo de Id 63264978 pg 32-33, suprindo eventual nulidade de citação conforme o art. 239, § 1o do Código de Processo Civil". Contudo, a análise do referido documento revela que se tratou de mera proposta de acordo administrativo apresentada em 10 de abril de 2012, que foi expressamente rejeitada pelo juízo mediante despacho que consignou: "o acordo não foi homologado, portanto indefiro todos os demais pedidos". Cumpre destacar que o comparecimento espontâneo apto a suprir nulidade de citação pressupõe manifestação inequívoca da parte no processo com conhecimento da demanda, o que não se verifica quando há mera apresentação de proposta de acordo não homologada, especialmente considerando que tal proposta foi formulada antes mesmo de qualquer tentativa válida de citação.

É possível verificar através da análise dos autos que, após a rejeição do acordo em março de 2014, o processo permaneceu completamente inerte até 17 de outubro de 2016, quando a exequente ajuizou incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Durante esse período de 1 ano e 7 meses, não houve qualquer manifestação da exequente, caracterizando manifesta inércia processual. A decisão agravada afirmou que "não restou demonstrada qualquer inamovibilidade da parte exequente para recuperar seu débito", contudo, tal argumento não prospera diante da documentação dos autos que comprova inequivocamente a paralisação prolongada do feito por desídia do credor.

Convém esclarecer que a prescrição intercorrente, prevista no art. 924, V do Código de Processo Civil, configura-se quando o processo executivo permanece paralisado por período superior ao prazo prescricional do direito material por inércia do exequente. No caso de execução de cheques, o prazo prescricional é de 6 meses, conforme estabelecido no art. 59 da Lei 7.357/85. A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal estabelece que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação", de modo que a paralisação do feito executivo por período superior a 6 meses, por culpa do credor, enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de reconhecer a prescrição intercorrente em execuções quando verificada a inércia prolongada do exequente. O Tema Repetitivo 870 do STJ estabeleceu que "a citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional, que volta a correr com o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo". No caso concreto, como não houve citação válida da executada, não se operou qualquer interrupção do prazo prescricional.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é expressa no reconhecimento da prescrição intercorrente em execuções de cheques, conforme se extrai do julgamento da Apelação n. 0004795-12.2001.811.0041, que consignou: "É de ser reconhecida a incidência da prescrição intercorrente se restar verificado, como no caso, o decurso sem manifestação do credor de mais que o prazo da prescrição do direito material (06 meses, neste caso de execução de cheques), contado a partir da data que terminou o prazo da suspensão do processo".

Depreende-se da documentação anexada que estão presentes todos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente: ausência de citação válida, inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional do direito material e paralisação injustificada do feito. A análise sistemática dos elementos indica que a decisão agravada não enfrentou adequadamente os marcos temporais específicos da paralisação processual, limitando-se a considerações genéricas sobre a liquidez dos títulos sem proceder ao exame da prescrição intercorrente, matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

Ademais, verifica-se que os cheques apresentados como títulos executivos datam de maio e junho de 2011, e considerando que a executada somente tomou conhecimento efetivo da ação em março de 2018, quando fez carga no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, transcorreu período muito superior ao prazo prescricional de 6 meses estabelecido para a execução cambial, sem que tenha havido qualquer ato interruptivo válido.

No que se refere à alegada inexistência de relação jurídica entre as partes, constata-se que não há nos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar a contratação de serviços educacionais pela executada junto à exequente. A mera alegação da agravada de que a executada foi sua aluna não encontra respaldo documental nos autos, sendo insuficiente para comprovar a causa subjacente à emissão dos títulos executados.

Quanto ao pedido de redirecionamento da execução à pessoa física da sócia, verifica-se que a exequente não demonstrou a ocorrência de dissolução irregular da pessoa jurídica ou a presença de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos essenciais previstos no art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica. A mera condição de microempresa não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução contra a sócia, sendo indispensável a comprovação concreta dos pressupostos legais.

Tenho por demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida, uma vez que está presente a probabilidade do direito diante da evidente prescrição intercorrente e da ausência de citação válida, bem como o perigo de dano irreversível representado pelo risco iminente de bloqueio de valores e negativação indevida, sendo a medida plenamente reversível.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição intercorrente, determinando a extinção do processo de execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 925 do Código de Processo Civil, prejudicado o exame dos demais pedidos.

Considerando que a extinção da execução decorre do reconhecimento da prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, e aplicando o princípio da causalidade, deixo de condenar qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do Tema Repetitivo 1229 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece não caber fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025